Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-93.2017.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001985-93.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[F. N. F. - CPF: 059.632.541-08 (APELADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA NITSCHE - CPF: 899.218.951-68 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ANDERSON FRANCA NETO - CPF: 024.573.641-75 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA NITSCHE - CPF: 899.218.951-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ARBITRAMENTO DA VERBA ALIMENTAR EM 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO, ACRESCIDO DE METADE DAS DESPESAS EXTRAS, MAIS CUSTEIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PLANO DE SAÚDE - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO - READEQUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica a necessidade do alimentando, as possibilidades do alimentante e, com razoabilidade, arbitrar o
quantum
relativo à verba alimentícia. Assim, evita-se a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

A despeito de o alimentante ter outrora custeado o plano de saúde do filho/pré-adolescente em razão do benefício concedido pelo antigo empregador, certo é que, em razão de novo emprego que não contempla plano de saúde e, tendo demonstrado que houve diminuição de sua capacidade financeira, razoável o acolhimento de seu pedido para afastamento da obrigação de custeio do plano de saúde ao menor/apelado.

Entende-se que o menor não ficará desemparado, podendo socorrer-se do Sistema Único de Saúde e, no caso de necessitar de atendimento especializado não acobertado pelo sistema de saúde pública, havendo gastos extras, deverá o genitor contribuir com o custeio de metade das despesas devidamente comprovadas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON FRANÇA NETO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios
ajuizada em seu desfavor por
F.N.F., representado por sua genitora PATRÍCIA REGINA NITSCHE
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de alimentos à razão de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras do filho devidamente comprovadas, acrescido ainda de 50% (cinquenta por cento) do valor do plano de saúde do menor.

Atendendo ao pedido reconvencional, estabeleceu a guarda compartilhada do menor, com residência fixa na casa da genitora e direito de visitação pelo genitor, ora apelante.

Por fim, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, I, do CPC/15, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ID nº 157873417.

Nas razões do recurso (ID nº 157873420), sustenta o apelante o equívoco da sentença recorrida, porquanto não se opõe ao pagamento dos alimentos no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras do filho, contudo, não tem condições de suportar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do plano de saúde do apelado.

Esclarece que o pré-adolescente é saudável e não precisa de cuidados médicos especializados com frequência, ressaltando que nestes 10 anos o menor necessitou apenas uma única vez de atendimento particular para tratamento dentário, tendo, inclusive, custeado metade das referidas despesas.

Aduz que nos autos restou demonstrado que anteriormente custeava o plano de saúde do filho, pois este era seu dependente na empresa MARTELLI TRANSPORTES, de onde fora recentemente demitido, de modo que atualmente não tem condições de custear o plano de saúde vindicado pelo menor, inclusive em razão de que, embora já empregado formalmente, houve redução do seu salário.

Assim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de metade das custas do plano de saúde do infante, ou, alternativamente, sejam os alimentos reduzidos para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 157873429, pelo desprovimento do recurso.

Nos ID ́s nº 157873423 e 157873424 o requerido noticia o depósito judicial dos honorários advocatícios de sucumbência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da douta Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros opina pelo desprovimento do recurso - ID nº 163567708.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

o genitor/apelante
ANDERSON FRANÇA NETO
pretende, em suma, com a interposição do presente recurso, o afastamento da obrigação de custeio de 50% (cinquenta por cento) do plano de saúde do menor, ou, alternativamente, a redução do percentual dos alimentos de 40% (quarenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Pois bem
.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Assim, fundado nessas premissas, o Código Civil estabelece que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, senão vejamos:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
- sustento, guarda e educação dos filhos.

No mesmo sentido, o art. 1.695 preconiza que os alimentos devem ser prestados
"
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
".

Do referido corpo normativo se extrai que incumbe a ambos os genitores a mantença e sustento dos filhos menores, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas próprias necessidades.

Dito isso, ao enfrentar questões no arbitramento de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Com efeito, sem se descurar da circunstância de que a todos - família, sociedade, instituições e até ao próprio Judiciário - compete a preservação do melhor interesse da criança/adolescente, con
tudo, atenta de igual modo às alegações do genitor e às especificidades dos autos, constata-se que seu reclamo merece acolhimento no ponto em que pretende a exoneração do pagamento do plano de saúde do menor.

Isso porque, o requerido apresenta holerites do seu atual empregador (restaurante do pai) no ID nº 157873399, onde demonstra receber mensalmente o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), inferior, portanto, ao que recebia quando trabalhava na empresa MARTELLI TRANSPORTES no ano de 2017, no montante de R$ 3.890,00, quando então custeava o plano de saúde do filho
F.N.F.
(ID nº 157873699).

Demonstra ainda o recorrente que constituiu nova família e possui mais 1 filho com 07 anos, do atual relacionamento, sendo noticiado nos autos ser o mesmo portador de patologia rara denominada “Púrpura Trombociopenica Idiopática”, informando o genitor que por vezes tem que se deslocar à Cuiabá para o tratamento adequado da criança.

Assim, ainda que tais circunstâncias não sejam admitidas para exonerar o alimentante da prestação de alimentos ao filho pré-adolescente, ora apelado, certo é que devem ser consideradas no arbitramento do
quantum
da prestação alimentícia, pena de inviabilizar o cumprimento da obrigação com prejuízos ao próprio alimentando, cujas necessidades são presumidas e prescindem de comprovação.

A propósito, da Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1.
No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia.
A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1453007/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Desta feita, embora a representante do menor insista que o genitor possui capacidade financeira maior que a alegada nos autos, não é menos certo que tal alegação não encontra amparo nos elementos trazidos nos autos.

Desse modo, ainda que desejável a manutenção do menor/apelado no plano de saúde contratado pelo antigo empregador do alimentante, restando caracterizada a impossibilidade momentânea do custeio de novo plano de saúde pelo recorrente, de ser atendido seu apelo para afastamento de tal obrigação.

Ademais, eventuais gastos com saúde dispendidos pelo menor não acobertados pelo SUS deverão ser custeados pelos genitores na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, despesa a qual, conforme relatado, o apelante não se opõe em dividir com a genitora, que também exerce atividade remunerada, restando, assim, preservado o interesse do menor.

Logo, com essas considerações acolho o pedido principal do recorrente para desonerá-lo do custeio de metade do plano de saúde ao menor/apelado.

Embora não seja o desejável, tal desoneração não desamparará o menor que poderá ser assistido pela rede pública de saúde e, por outro lado, pode se traduzir em pequeno alento ao apelante, circunstâncias que, se não observadas pelo julgador, poderá resultar, eventualmente, em inadimplemento da obrigação alimentar, com prejuízos a ambas as partes.

Acerca da matéria, trago os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RECONVENÇÃO - PEDIDO REVISIONAL - MAIORIDADE CIVIL - ALIMENTANDOS CURSANDO FACULDADE -
ALIMENTANTE COM OUTROS DEPENDENTES - READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- É cediço que a maioridade civil, por si, só não é suficiente para fazer com que o alimentante seja desobrigado do encargo. O alimentante deve comprovar que os alimentandos já não necessitam do valor da pensão para garantir seu sustento. 2- No caso, inobstante os Recorrentes serem maiores de idade, comprovaram que estão cursando faculdade, conforme atestados de freqüência anexados ao ID. 45201011, de modo que ainda necessitam da verba alimentar para proverem o seu sustento. 3-
Logo, em atenção ao princípio da proporcionalidade contido no artigo 1694, parágrafo primeiro, do Código Civil, a melhor solução para a questio é o redimensionamento do valor da verba alimentícia, observando as necessidades dos filhos que, embora tenham atingido a maioridade, ainda não tem condições de prover o próprio sustento, conjugado com a possibilidade do Pai/alimentante, que também tem o dever de alimentar outro filhos, razão pela qual, entendo que o valor fixado pelo Juiz singular (30% do salário mínio) mostra-se coerente e adequado
.
(N.U 1009489-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.

(N.U 0026898-76.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) g.n.

Ademais, não se olvida que, em se tratando de alimentos, havendo alteração da situação fática de qualquer das partes, o
quantum
fixado poderá ser revisto e readequado, levando sempre em consideração a necessidade de quem pleiteia os alimentos bem como a possibilidade de quem os proverá.

Desse modo, de ser reformada a sentença neste ponto.

De todo o exposto, forte nessas considerações,
dou provimento

ao recurso
para excluir a determinação de o requerido custear plano de saúde ao menor/apelado. Mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023